Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LOTE IMOBILIÁRIO ADQUIRIDO FORA DO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. PARTILHA DOS DIREITOS RELATIVOS AO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS GERADAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DURANTE A UNIÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para estabelecer a partilha igualitária da edificação construída em lote da chácara situada em Engenho da Lajes e das dívidas contraídas durante a união.
2. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da relação até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 e 1.661 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.660 do mesmo diploma legal.
3. Verifica-se que um dos lotes da chácara já estava sob a posse da apelada antes do início da relação entre as partes (8/5/2000), tendo em vista o instrumento particular de cessão de direitos e o contrato verbal realizados por sua irmã e sua mãe no ano 1995, fato confirmado pelo recorrente em depoimento pessoal. Posteriormente, os direitos sobre o lote 03-G foram adquiridos formalmente pela apelada, em 23/2/2021, após a dissolução da união estável, que ocorreu em 11/10/2018. Os aludidos direitos, portanto, não devem integrar a partilha.
4. A alegação do apelante no sentido de que as partes teriam negociado um lote da chácara com o irmão da apelada em 2004 não encontra respaldo nas provas produzidas no processo. Nesse ponto, os depoimentos pessoais e testemunhais são contraditórios e não foram capazes de esclarecer os termos da suposta negociação.
5. Diante da ausência de evidências sobre a alegada aquisição por título oneroso dos direitos referentes ao imóvel ou a frações do imóvel no período de convivência marital, reputa-se inviável presumir que se trata de bem oriundo de esforço comum do casal. O recorrente, nesse aspecto, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Com base nos arts. 1.643 e 1.644 do CC, à luz do princípio da solidariedade familiar, é devida a partilha igualitária das dívidas referentes ao inadimplemento de faturas de água e esgoto, por se tratar de débito gerado na constância da união estável e relativo a serviços essenciais fornecidos na residência do casal à época.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.